Tribunal: TJDFT
Processo: 0704786-77.2024.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704786-77.2024.8.07.0020 RECORRENTE: LB10 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) RECORRIDO: CONDOMINIO LE QUARTIER AGUAS CLARAS GALLERIE &amp; BUREAU DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DÉBITOS CONDOMINIAIS. TÍTULO. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ. NÃO VERIFICAÇÃO. PREVISÃO NA CONVENÇÃO CONDOMINIAL. NATUREZA DO CRÉDITO. RESP No 2.002.590/SP. CRÉDITO CONCURSAL E EXTRACONCURSAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. JUÍZO UNIVERSAL. CONTROLE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Os Embargos à Execução constituem mecanismo de defesa no processo de Execução, no qual o executado pode, em regra, alegar qualquer matéria capaz de desconstituir o título executivo extrajudicial, permitindo-se a produção de provas para formação do convencimento do Juiz quanto à ausência de exigibilidade da obrigação. 2. Existe certeza no título que expressa com exatidão os sujeitos e o objeto da obrigação a ser cumprida, preenchendo os requisitos estabelecidos no art. 783 do CPC/15. 3. O art. 784, X, do CPC/15 prevê que são títulos executivos extrajudiciais “o crédito referente às contribuições ordinárias ou extraordinárias de condomínio edilício, previstas na respectiva convenção ou aprovadas em assembleia geral, desde que documentalmente comprovadas”. 4. O c. Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que a natureza dos créditos atinentes às despesas condominiais inadimplidas por empresa em recuperação judicial é definida com base, unicamente, no corte temporal estabelecido no art. 49, caput, da Lei no 11.101/2005 (REsp no 2.002.590/SP). 5. Assim, o crédito decorrente de taxas condominiais vencidas após o pedido de recuperação judicial ostenta natureza extraconcursal, e aquele vencido antes possui natureza concursal. 6. A eg. Segunda Seção do c. STJ tem entendimento no sentido de que o d. Juízo Universal mantém a competência sobre a realização do controle dos atos de constrição patrimonial da recuperanda, como forma de preservar tanto o direito creditório quanto a viabilidade do plano de recuperação judicial, até o trânsito em julgado da sentença de encerramento da recuperação. 7. Reconhecida a natureza concursal de uma parcela do crédito exequendo (até 27/4/2020, data do pedido de recuperação judicial da ora Apelante), que deve ser processado no Juízo Recuperacional. 8. Mantém-se a Execução apenas dos créditos extraconcursais, destacando, quanto a eles, a competência do Juízo Recuperacional para o controle dos atos que envolvem constrição sobre o patrimônio da empresa recuperanda, devendo eventuais medidas determinadas nos autos com essa finalidade ser, previamente, submetidas àquele juízo. 9. Apelação conhecida e parcialmente provida. A parte recorrente aponta violação ao artigo 784, inciso X, do Código de Processo Civil, sustentando que os documentos carreados para os autos não são suficientes para caracterizar título executivo extrajudicial. Argumenta que a convenção condominial não atende ao conteúdo recurso probatório previsto no dispositivo legal apontado como violado; que a planilha débitos atinentes às taxas ordinárias e extraordinárias não veio acompanhada das respectivas atas e, ainda, que a Ata da Assembleia do ano de 2015 não guarda pertinência com a presente cobrança. Ao final, pugna pela extinção da execução originalmente embargada por ausência de liquidez Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 784, inciso X, do CPC. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Da análise dos documentos constantes dos autos, portanto, é possível verificar a existência da dívida cobrada em sede de execução, a identificação das parcelas que estão em aberto, bem com os respectivos valores, data de vencimentos, juros, correção e multa. Assim, considerando que estão devidamente identificados os legitimados ativos e passivos, a definição do valor da dívida e o vencimento, não há que falar em iliquidez do título” (ID 73033084). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029